Tribunal: TJMT
Processo: 1005852-70.2021.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1005852-70.2021.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
RECORRIDO: VICENTE FERRER RODRIGUES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/07/2024
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE DE CARGA. INDENIZAÇÃO DO ART. 8o DA LEI 10.209 /2001. VALE PEDÁGIO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL, ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA, NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA, CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ÔNUS DO AUTOR DE ESPECIFICAR AS PRAÇAS DE PEDÁGIO E OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS DURANTE O TRANSPORTE. PRECEDENTES DO STJ. PROVA APRESENTADA. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. MULTA DEVIDA. SANÇÃO LEGAL QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O juizado especial cível é parte da justiça comum, de modo que o processamento da ação é alternativa da parte que, legitimada, requer indenização não superior a 40 salários mínimos. Preliminar de incompetência em razão da matéria rejeitada.
2. O artigo 4o inciso III da Lei 9099/95 autoriza o ajuizamento da ação no domicílio do réu. Preliminar de incompetência territorial rejeitada.
3. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão. Está provado nos autos que a parte Recorrente é a tomadora do serviço de transporte, do que decorre a sua responsabilidade solidária, à luz do artigo 9o da Lei 11.442/07. Preliminar rejeitada.
4. Em conformidade com o Supremo Tribunal Federal “Não é dever do julgador rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, mas somente aqueles que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão” (STF - AgR-ED Rcl: 37962 SP - SÃO PAULO 0033088-76.2019.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-058 16-03-2020). No caso, observo que a decisão não padece de vício, pois fundamentou a decisão de acordo com a interpretação subjetiva do acervo probatório, embora de forma diversa da pretendida pela parte recorrente. Preliminar rejeitada.
5. Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório já produzido pelas partes é apto a elucidar o ponto controvertido da demanda, que se restringe ao pagamento antecipado do frete, dispensando-se a produção de prova oral. Preliminar afastada.
6. O pedido deduzido a respeito da cobrança de multa por não antecipação do vale pedágio é certo e determinado e não impossibilitou a defesa da recorrente, que impugnou os valores dali extraídos, de forma que não prospera a preliminar de inépcia da inicial.
7. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para fins de cobrança do vale pedágio cabe ao transportador demonstrar a exclusividade do transporte, o valor devido nas praças de pedágio existentes na rota e o efetivo pagamento do pedágio, competindo ao embarcador, caso comprovado o fato constitutivo do direito pelo transportador, demonstrar a antecipação do vale-pedágio.
8. Nestes autos, a parte autora comprovou o transporte, o pagamento do pedágio e as rotas percorridas, desonerando-se do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
9. O inadimplemento da obrigação de pagar o vale-pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete (art. 8o da Lei no 10.209 /2001).
10. A penalidade contida no art. 8o da Lei no 10.209 /2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02
11. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005852-70.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VICENTE FERRER RODRIGUES - CPF: 562.279.901-59 (RECORRIDO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), A C COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 33.390.441/0001-04 (RECORRIDO), MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 07.790.953/0002-20 (RECORRENTE), LEANDRA GONCALVES SILVA - CPF: 052.535.061-60 (ADVOGADO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024